Tribunal: STF
Processo: ARE 1327928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. ATRASO NO FINANCIAMENTO. MORA DAS PARTES. SALDO DEVEDOR. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. DANO MORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência das partes contra a sentença de parcial procedência da reconvenção e improcedência da ação principal.
    1. Assistência judiciária gratuita. Pedido dos autores. Comprovação de insuficiência financeira. Concessão do benefício.
    2. Preliminar de intempestividade. Não acolhimento. Recurso adesivo protocolado no prazo.
    3. Mérito. Atraso na entrega do imóvel, atraso no financiamento e mora das partes. Imóvel com entrega inicial prevista para outubro de 2013, considerando a cláusula (válida) de tolerância de 180 dias (Súmula 184 do TJSP). Atraso na entrega. Expedição do “Habite-se” que ocorreu em dezembro de 2013. Financiamento. Atraso na sua obtenção. Atraso inicial de quase dois meses das corrés influenciou a obtenção do financiamento, já que este depende da expedição do “Habitese”. Possibilidade, com isso, de os consumidores obterem o financiamento em prazo razoável e sem mora deles: no caso, até dia 30/05/2014 data constante em documento imitido pelas rés. Data razoável, já que nesse momento deveria coincidir a entrega das chaves com a quitação do saldo devedor. Data do “Habite-se” que também não pode ser considerada como entrega do imóvel (aplicação em parte da Súmula 160 do TJSP). Financiamento, porém, que não foi obtido no prazo, sendo que o aumento do saldo devedor não exclui a responsabilidade dos compradores. Quantia financiada que não foi correta, pois considerou o valor congelado do saldo devedor. Mora das rés que inicia em 11/2013 e termina em 30/05/2014. Mora dos compradores inicia-se em 31/05/2014 e vai até a data de pagamento total do saldo devedor.
    4. Saldo devedor. Recurso das partes. Demandadas pretendem a aplicação dos índices e juros previstos no contrato. Demandantes requerem o congelamento do saldo devedor e devolução em dobro de valores. Acolhimento em parte dos pedidos. Atraso na entrega que apenas admite o congelamento dos encargos contratuais (Súmula 163 do TJSP). Atualização monetária que deverá observar os índices do contrato, sendo que o INCC vai até a data limite do prazo de tolerância. Depois desse período, aplica-se o índice menos gravoso aos consumidores (IGPM). Demais encargos contratuais (os juros previstos no contrato), porém, que voltam a incidir a partir do momento em que não há mais mora da vendedora, mas apenas dos compradores. Saldo devedor que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, abatendo-se os valores financiados. Autores que deverão pagar a diferença entre o valor devido e o valor financiado. 
    5. Danos materiais (lucros cessantes) e aluguéis. Autores que pretendem a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes até a data de entrega das chaves. Acolhimento parcial. Presunção de dano material pelo simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor indenizatório: 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês, apenas durante o período de mora da vendedora, e com juros a partir da citação. Pedido de condenação das rés ao pagamento de aluguéis durante o período em que ficaram sem o imóvel. Não acolhimento. Na fixação dos lucros cessantes, já está considerado o gasto que os autores presumivelmente tiveram por não poderem usufruir o bem adquirido. Impossibilidade de dupla indenização.
    6. Multa contratual. Afastamento. Teses 970 e 971 de recursos repetitivos do STJ. Inviabilidade de aplicação reversa de multa moratória pela existência de lucros cessantes proporcionais ao atraso da vendedora.
    7. Taxas condominiais. Pedido de condenação das rés à devolução em dobro das taxas condominiais. Acolhimento parcial. Abusividade do repasse ao comprador antes da entrega das chaves. Ressarcimento decorre da vedação ao enriquecimento sem causa. Posição do STJ. Despesas inerentes ao imóvel propter rem. Impossibilidade de repasse ainda que os autores estejam inadimplentes com o financiamento. Devolução de valores que, porém, deve ser simples, uma vez que a devolução em dobro pressupõe cobrança de má-fé, o que não ocorreu.
    8. Danos morais. Pedido de condenação das rés ao pagamento de, ao menos, R$ 30.000,00 de indenização por dano moral. Não acolhimento. Mero inadimplemento que não gera direito à indenização. Caso em que o atraso das vendedoras foi mínimo. Compradores, ainda, que atrasaram na obtenção do financiamento bancário.
    9. Litigância de má-fé dos autores. Pedido para afastamento da multa. Acolhimento. Embargos de declaração que, na origem, questionaram a não concessão do pedido de devolução em dobro das taxas condominiais. Pedido esse que acabou sendo acolhido em parte no acórdão. Recurso que, portanto, não foi protelatório. Multa por litigância de má-fé afastada. Distribuição dos encargos da sucumbência nos termos do acórdão. Recurso de apelação e recurso adesivo parcialmente providos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos V, X, XXXVI e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 640525 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 417), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente